Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LIMITE ETÁRIO. DEVER DE INFORMAR PREVIAMENTE O SEGURADO A RESPEITO DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA. NULIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. JUROS. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). O seguro pode ser individual, contratado diretamente pelo segurado; ou coletivo, estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule (art. 801 do Código Civil). O contrato de seguro é exteriorizado pela apólice ou bilhete do seguro (art. 758 do Código Civil), que deve especificar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do Código Civil). A lei determina ainda que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil).
2. A seguradora juntou aos autos apenas o Termo de Adesão ao Seguro de Vida em Grupo (ID 45292921) e as Condições Gerais do “VIDA EMPRESARIAL GLOBAL SEGURO DE VIDA EM GRUPO” (ID 45292920), não juntou aos autos qualquer documento relativo aos dados da estipulante (tais como contrato social) nem dos segurados. No Termo de Adesão ao Seguro de Vida em Grupo (ID 45292921), o campo para informações dos representantes legais da estipulante está em branco. Número de vidas seguráveis: 2 (dois), mas não constam dados dos segurados. Data da proposta: 26.05.2020.
3. Os procedimentos e as exigências para aceitação e pagamento do seguro não estão especificados no Termo de Adesão assinado pelo pretenso beneficiário-segurado (representante legal da estipulante), que apenas contém expressa remissão às condições gerais do seguro. 3.1. Nas Condições Gerais do seguro “VIDA EMPRESARIAL GLOBAL SEGURO DE VIDA EM GRUPO”, constam as cláusulas limitativas de idade dos segurados: “(...) 6 ACEITAÇÃO DO SEGURO (...) 6.2 GRUPO SEGURADO 6.2.1 É o conjunto de todos os componentes do grupo segurável efetivamente aceitos pela Seguradora segundo estas Condições Gerais e Especiais. 6.3 ACEITAÇÃO DOS SEGURADOS 6.3.1 Somente serão aceitos neste seguro as pessoas físicas que, na data da adesão ao seguro: a) estejam em perfeitas condições de saúde; b) tenham no máximo 65 (sessenta e cinco) anos”.
4. Decisão interlocutória inverteu o ônus da prova e facultou à seguradora ré a comprovação de que o estipulante tomou conhecimento prévio das cláusulas limitativas. 4.1. Na proposta de seguro enviada à apelada por e-mail (ID 45292745 - Pág. 7) não existiam cláusulas limitativas da idade para contratação do mencionado seguro. A aludida informação constou somente nas condições gerais e ausente prova do respectivo encaminhamento ao contratante. 4.2. Consta do Contrato Social da estipulante a qualificação completa do falecido (ID 45292745 - p. 4). É possível inferir que a seguradora-apelante tinha ciência da idade do representante legal da sociedade empresária estipulante. Abusiva, portanto, a conduta da seguradora de atribuir à estipulante a responsabilidade pela adesão a um produto para o qual seu sócio principal (representante legal e beneficiário) não satisfazia as condições. Depreende-se das provas trazidas a exame que a seguradora celebrou o aludido negócio jurídico e emitiu a respectiva apólice sem a devida cautela em relação à conferência e ao dever de informação sobre os segurados.
5. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, sobre o valor a ser indenizado incidirão juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do CC) e a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula n. 632 do STJ e não do evento danoso, como constou da sentença. Contudo, descabe, em apelação exclusivamente interposta pela parte requerida, a adequação de tal entendimento à inteligência da Súmula n. 632/STJ, sob pena de indevida reformatio in pejus. (AgInt no AREsp n. 1.987.414/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/4/2023.) 5.1. Inaplicável a Taxa Selic como índice único de atualização (correção e juros) a partir da citação, pois, em casos de dívida civil, esses consectários fluem a partir de momentos diferentes. No sentido: REsp n. 1.841.939, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 11/05/2023.
6. Em que pesem dissabores e contratempos, o certo é que os fatos narrados pela autora-apelada não configuram lesão a direito da personalidade, lembrando-se que “O mero inadimplemento contratual, sem a prova de maiores desdobramentos, não é causa suficiente a caracterizar o dano moral, pois suas consequências se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação.” (TJDFT. Acórdão n. 1348043, APC n. 07023627120198070009, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 28/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença de procedência que merece reforma no ponto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.